Tribunal: TJSP
Processo: 1027187-88.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMÍNIO – Cerceamento de defesa afastado – Inocorrência de inépcia da petição inicial – Débito comprovado – Dever de pagamento das cotas condominiais que decorre da lei e da Convenção do Condomínio Encargos da mora. Exigibilidade Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade Onerosidade

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMÍNIO – Cerceamento de defesa afastado – Inocorrência de inépcia da petição inicial – Débito comprovado – Dever de pagamento das cotas condominiais que decorre da lei e da Convenção do Condomínio Encargos da mora. Exigibilidade Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade Onerosidade para todos os agentes sociais sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil Pacificação social que exige equilíbrio – Sentença que condenou os requeridos ao pagamento das multas e cotas condominiais discriminadas na planilha de págs.37/39, além das verbas vencidas no curso da demanda, com correção monetária (Tabela TJSP) e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação, além de multa moratória e 2%, excluída a cobrança do percentual de 20% a título de honorários e mais despesas de custas processuais.

Apelação não provida.